Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710583-53.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA, JOAO VITOR BALBINO APELADO: POLYANNA VERONICA RODRIGUES ALVES ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposto por JOÃO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA e JOÃO VITOR BALBINO, parte réu, contra a r. sentença (ID 59880986) proferida pela 2a Vara Cível do Gama, que, na ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de quantias pagas cumulado com danos morais (processo n. 0710583-53.2022.8.07.0004), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Os apelantes pleiteiam a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tenham rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Por esse motivo, foi requisitado no ID 61733809: “intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias.” Contudo, o agravante não atendeu ao pedido de informações, apenas informando que apresenta “CTPS sem registro, e informa que não declara imposto de renda, por não ter renda de valores elevados para declarar, e assim, requer a gratuidade de justiça” (ID 62291764). Ante a ausência de documentação dos apelantes, em atendimento ao princípio do contraditório e da colaboração dos sujeitos processuais, foi apresentada nova ordem (ID 64993587): Em que pese o despacho de ID 61733809 determinando a comprovação da alegada hipossuficiência, o agravante JOAO VITOR BALBINO apenas juntou CTSP informando não ter registro e que não declarou imposto de renda (ID 62291764). Contudo, a documentação acostada aos autos não atende aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que o agravante deve comprovar sua renda e de sua família, bem como as movimentações financeiras da empresa agravada JOAO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA. Deste modo, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Contudo, o prazo transcorreu in albis sem manifestação dos apelantes (ID 65642470 e 65642471) e sem o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O agravante foi intimado a comprovar a gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo, mas a determinação não foi atendida (ID’s 61733809 e 64993587). Observo que em ambas as decisões, expressamente considerou que “o transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão”. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital